Tribunal: TJDFT
Processo: 0733997-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733997-31.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO GUEDES BARROSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA SOLUCIONADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. A preclusão impede que matéria deduzida e equacionada, em caráter definitivo, na exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, seja reiterada por meio de embargos à execução. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489 do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando deficiência de fundamentação. Aponta, ademais, ofensa à Lei 10.931/2004 e ao Decreto Lei 167/1967, tendo em vista que, à luz da especialidade legal, é de se exigir a apresentação do título extrajudicial original para a instrução do feito executivo. Não indica quais artigos das referidas normas entende violados. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJDFT e do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do CPC, pois à luz da jurisprudência do STJ, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Também não merece seguir o recurso quanto ao apontado malferimento à Lei 10.931/2004 e ao Decreto-Lei 167/1967, e quanto ao correlato dissenso jurisprudencial. Em primeiro lugar, porque a matéria sequer foi objeto de apreciação pela turma julgadora, que, quanto ao tema, se limitou a assentar a ocorrência de preclusão, ficando caracterizada a ausência do prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em segundo lugar, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Por fim, quanto ao apontado dissenso pretoriano com os paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, incide o veto do enunciado 13 da Súmula do STJ, pois, à luz do referido enunciado, eventual divergência entre julgados da mesma corte julgadora não dá ensejo ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012